Tribunal: TCU
Processo: 005.985/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Ivan Lopes Júnior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. Ivan Lopes Júnior, em face do Acórdão 2057/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal rejeitou parcialmente as alegações de defesa, julgou irregulares as contas, imputou débito e aplicou a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 ao recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes; 9.2. alterar os subitens 9.2. e 9.3 do Acórdão 2057/2024-TCU-Segunda Câmara , que passam a ter a seguinte redação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Ivan Lopes Júnior, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/5/2011 81.316,80 Débito 5/7/2011 323,41 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Ivan Lopes Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. enviar cópia do presente acórdão ao embargante e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.